Tribunal: STF
Processo: RHC 190435
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de receptação, de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores. Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Regime inicial. Fundamentação idônea. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Lucas Santos Santana, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 577.339/SP (evento 1, fls. 71-7).
    O recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de receptação, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores (art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REGIME INICIAL. CONCEDIDA PROGRESSÃO AO SEMIABERTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. "A superveniente progressão para o regime prisional semiaberto, concedida pelo Juízo da execução criminal, acarreta a perda de objeto do habeas corpus, por falta de interesse de agir" (AgRg no HC 368.956/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018).
    2. Agravo desprovido.”
    No presente writ, o Recorrente alega, em síntese, a possibilidade de fixação do regime em aberto, visto que as instâncias anteriores desrespeitaram os parâmetros do art. 33 do Código Penal. Aduz que “era adequado o regime semiaberto desde o início, o fato dele ter completado os requisitos para a progressão de regime fará com que ele seja promovido ao regime aberto sem ter que aguardar, para isso, novo lapso de 1/6”. Argumenta inexistência da perda superveniente de objeto. Requer, na medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, enfatizou que ‘o pedido formulado pelo paciente na inicial do habeas corpus foi pela fixação do regime semiaberto (fl. 10). Desse modo, como o recorrente teve deferida a progressão ao regime intermediário em 17/12/2019, resta clara a falta de interesse de agir, na hipótese’. 
    Nesse espectro, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação adotada pela 1ª Turma desta Suprema Corte no julgamento do HC 123.374-AgR, de minha relatoria, no sentido de que ‘A superveniência de decisão em que o Juízo da Execução fixa regime de cumprimento de pena mais brando – semiaberto -, prejudica, na hipótese, o habeas corpus impetrado contra regime inicial fechado’.
    De todo modo, ao fixar o regime inicial fechado de cumprimento da pena, o magistrado sentenciante forte na gravidade concreta dos delitos perpetrados pelo Recorrente asseverou que ‘o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, pelos mesmos motivos, bem como porque estava conduzindo com um veículo produto de ilícito, com uma arma de fogo com numeração suprimida e com um menor de idade, demonstrando personalidade deturpada e voltada para a prática delitiva, não sendo nenhum outro regime prisional no caso suficiente’.
    Nesse contexto, a Corte Estadual reputou ‘adequado o regime inicial fechado, nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 33, do Estatuto Repressivo, como medida necessária e suficiente à prevenção e reprovação do crime, tendo em vista o quantum de sua reprimenda, bem como as circunstâncias dos delitos, que demonstram a personalidade do réu, voltada ao delito, bem como desrespeito às normas sociais e descaso com a Justiça’. 
    Na hipótese, inobstante a valoração das circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum da pena aplicada de 05 (cinco) anos de reclusão, há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime inicial fechado, como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente.
    Reitero que, nesse espectro, não detecto ilegalidade na decisão ora atacada do Superior Tribunal de Justiça, porque se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo ‘possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito’ (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 06.9.2018). Nesse prisma, ‘a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF’ (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017); e ‘o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal” (HC 132.802/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 29.9.2017). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora